Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0735291-68.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CYNTHIA FERREIRA DE MELO DESPACHO Proceda-se à intimação das partes quanto ao despacho de ID 37983408, proveniente do Supremo Tribunal Federal. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal